Tribunal: TJES
Processo: 0001044-47.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001044-47.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL FRANCISCO DE LIMA GESZE e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO VERIFICADO O EXCESSO DE PRAZO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM P
Ú
BLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
RECURSO PROVIDO.

1. O processo não permaneceu sem tramitação por longo período, não se evidenciando o excesso de prazo, conforme consta na decisão combatida, ainda mais quando se trata de ação penal com dois acusados, e procuradores distintos.

2. A gravidade concreta da conduta restou evidenciada, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas (172 pedras de crack, 150 buchas de maconha, 12 buchas em formato de palito, 01 bucha pequena e 03 tabletes da mesma substância), além da apreensão de munições, balança de precisão, rádios comunicadores e materiais para embalo dos entorpecentes, circunstâncias estas que justificam a decretação da prisão preventiva dos réus, para garantia da ordem pública, na forma do artigo 312, do CPP.

3. Está demonstrada a existência da prova da materialidade delitiva, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão e boletim unificado, assim como indícios suficientes de autoria, o que também autoriza a decretação da segregação cautelar.

4. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001044-47.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GABRIEL FRANCISCO DE LIMA GESZE, PHILIPE GOMES ALVES

Advogado do(a) RECORRIDO: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA - ES33592

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (fls. 172/172-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que revogou a prisão preventiva por excesso de prazo, e determinou a soltura dos réus
PHILIPE GOMES ALVES
e
GABRIEL FRANCISCO DE LIMA GESZE.

Em razões (fls. 198/201-verso), o Ministério Público Estadual aduz que, o prazo para o encerramento da instrução processual, pode ser razoavelmente estendido, tendo em vista que a ação penal é complexa, com multiplicidade de réus.

Alega, ainda, que está comprovada a materialidade dos delitos, existindo indícios de autoria, já que denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e posse irregular de acessório de arma de fogo, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), de modo que, no seu entender, a prisão dos acusados deve ser decretada, para garantia da ordem pública.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 14 de novembro de 2021, no bairro Glória, em Vila Velha, agentes da guarda civil municipal avistaram dois indivíduos, em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a abordagem, encontrando com o acusado PHILIPE, 04 (quatro) buchas de maconha, e com o corréu GABRIEL, 01 (uma) bucha da mesma substância.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que os agentes foram até as residências dos acusados, localizadas no mesmo bairro, haja vista que não estavam de posse dos documentos de identificação, oportunidade em que, observaram uma sacola transparente na casa do réu PHILIPE, onde encontraram 172 (cento e setenta e duas) pedras de crack, e realizadas buscas, apreenderam mais 146 (cento e quarenta e seis) buchas de maconha e 03 (três) tabletes da mesma substância, além de 07 (sete) munições de arma de fogo, calibre .380, balança de precisão, rádios comunicadores, estilete e rolo de plástico, utilizados para embalo dos entorpecentes.

Por sua vez, na residência do corréu GABRIEL, foram apreendidas 11 (onze) buchas de maconha, e a quantia de R$ 206,00 (duzentos e seis reais).

De início, registro que a Magistrada determinou a soltura dos réus, em 22 de março de 2022, conforme decisão de fls. 172/172-verso, fundamentando a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que, até aquela data, a denúncia não tinha sido recebida, embora estivem presos desde 14/11/2021.

No entanto, verifico que a denúncia foi apresentada em 06/12/2021, sendo certo que foi determinada, nova vista ao órgão ministerial, em 18/01/2022, com envio dos autos em 11/03/2022 e, logo após, houve a ordem de soltura em 22/03/2022, não me parecendo que o processo permaneceu, sem tramitação por longo período, ainda mais quando se trata de ação penal, com dois acusados, e procuradores distintos.

Sobre o tema, esclareço que o STJ já firmou entendimento de que, o prazo para a conclusão da instrução criminal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais, conforme decidido no Agravo Regimental no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Desse modo, tenho que razão assiste ao Ministério Público Estadual, pois não vislumbro o excesso de prazo apontado na decisão combatida.

Mas não é só, entendo, ainda, que a custódia cautelar se faz necessária, para garantia da ordem pública.

No caso, a gravidade concreta da conduta restou evidenciada, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas (172 pedras de crack, 150 buchas de maconha, 12 buchas em formato de palito, 01 bucha pequena e 03 tabletes da mesma substância), além da apreensão de munições, balança de precisão, rádios comunicadores e materiais para embalo dos entorpecentes, circunstâncias estas que justificam a decretação da prisão preventiva dos réus, na forma do artigo 312, do CPP.

Ademais, está demonstrada a existência da prova da materialidade delitiva, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 21), auto de apreensão (fls. 22) e boletim unificado (fls. 25/30), assim como indícios suficientes de autoria.

Acerca da matéria, tem-se o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista a elevada quanti d ade de entorpecentes, pois o paciente foi preso em flagrante com 1.509 kg de maconha. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva
.(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 813.046/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Verifico, ainda, que o acusado GABRIEL possui uma condenação definitiva, no processo nº 0009159-62.2020.8.08.0035, pelo mesmo crime de tráfico de drogas, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Por fim, cumpre mencionar, que ao crime supostamente praticado, é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que também autoriza da segregação cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I do CPP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5271505),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e decreto a prisão preventiva dos réus
PHILIPE GOMES ALVES
e
GABRIEL FRANCISCO DE LIMA GESZE,
na forma do art. 312 e 313, inciso I, do CPP.

Se esse for o entendimento desta Câmara Criminal, expeça-se mandado de prisão, com data de validade para 26/04/2042.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)